Tribunal: TJES
Processo: 5000535-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000535-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DALVA BINDACO

AGRAVADO: LUCIANA FONTES BARBARIOLE e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 11 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Agravo de Instrumento n. 5000535-05.2024.8.08.0000

Embargante:
Dalva Bindaco

Embargado:
Luciana Fontyes Barbariole e Outro

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Dalva Bindaco contra o acórdão de id. 10439574, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.

Nas razões recursais de id. 10922229, a embargante alega, em síntese, que o julgado incorreu em omissão, uma vez que: (a) não analisou a necessidade de registro da doação do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis, como requisito essencial para a comprovação do domínio e para a imissão na posse; (b) não examinou a obrigatoriedade de escritura pública para doação de imóvel com valor superior a trinta salários mínimos, conforme o Código Civil; (c) não se manifestou sobre o direito real de habitação, sustentado pela união estável com o falecido Dorlivio Fontes até seu falecimento; e (d) os aclaratórios devem ser acolhidos em efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 11356887.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSE. AÇÃO DE NATUREZA PETITÓRIA. DOAÇÃO DA MEAÇÃO DO IMÓVEL EM FAVOR DAS AGRAVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA UNIÃO ESTÁVEL NO MOMENTO DO ÓBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se
que
“A ação de imissão de posse, ao contrário do que o nome pode indicar, tem natureza petitória e é apropriada àquele que detém o domínio e pretende haver a posse (jus possidendi) dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham injustamente. Assim, os requisitos para a imissão na posse são: a) prova do domínio da coisa; b) posse ou detenção injusta”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5012486-64.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22.08.2023).

2. O falecido pai das agravadas lhes doou sua parte no imóvel, não podendo prevalecer declaração particular deste que deixava o bem a agravante residir vitaliciamente.

3. Além disso, inexiste prova de que a união estável tenha perdurado até o momento do óbito do pai das agravadas, posto que os documentos anexados são de anos anteriores e ainda não ocorreu a audiência de instrução e julgamento.

4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que determinou a imissão na posse.

O voto condutor registrou expressamente que a imissão na posse das agravadas decorre de título válido e eficaz, sendo suficiente para permitir o deferimento da medida judicial, destacando ainda que a ausência de registro da doação não impede o reconhecimento da posse.

Além disso, a alegação de união estável da embargante foi igualmente examinada, consignando o acórdão que os documentos apresentados eram antigos e insuficientes para comprovar a convivência até o falecimento de Dorlivio Fontes, o que afasta o direito de habitação.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 11.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.